Tribunal: TJES
Processo: 5004719-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Seguro; Caução
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004719-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
AGRAVADO: MARIA CLERIA SALGADO ROCHA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004719-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)

AGRAVADA: MARIA CLÉRIA SALGADO ROCHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
(
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
contra a decisão acostada no ID nº 1575639, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
MARIA CLÉRIA SALGADO ROCHA em desfavor da recorrente e BANCO DO BRASIL S/A,
além de deferir a tutela provisória de evidência, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões (ID nº 1575364), aduz a parte agravante, em síntese, que: i) a agravada esteve vinculada à apólice de seguro de vida em grupo, denominada apólice 40, exclusivamente por força de decisão que concedeu liminar em demanda cautelar preparatória de ação civil pública que visava ao restabelecimento das condições daquela apólice; ii) houve o julgamento definitivo da demanda em questão, tendo sido julgada improcedente essa ação civil pública, sentença essa transitada em julgado em 14 de junho de 2017, de modo que restou reconhecida a legalidade da não renovação da apólice 40; iii) restou incontroversa e comprovada o envio da notificação informativa acerca do encerramento regular da apólice 40 à residência da agravada; iv) a responsabilidade da atualização dos dados cadastrais junto à seguradora é da recorrida; v) não restou comprovado o requisito do
periculum in mora
; vi) não há verossimilhança nas alegações contidas na exordial de origem, bem como inexiste hipossuficiência, de modo que a agravada não faria
jus
à inversão do ônus da prova.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

Em decisão proferida no evento 2121926, a tutela recursal foi indeferida.

Embora intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão exarada no ID 1871076).

Após realizar consulta ao andamento do processo de origem, através do site do ETJES, determinei a intimação da parte recorrente, diante da existência de prolação de sentença, para se manifestar acerca da perda superveniente do objeto (ID 1889470), tendo a agravante pugnado apenas pela perda parcial da matéria tratada neste recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003277-83.2019.8.08.0026

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: WALDEMIR PEREIRA GAMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL)

O presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
(
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
visa reformar a decisão proferida na origem que, além de ter deferido a tutela provisória de evidência pleiteada por
MARIA CLÉRIA SALGADO ROCHA
, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Em consulta ao andamento do processo de origem através do site deste Egrégio Tribunal de Justiça, constatei a existência de sentença de procedência dos pedidos contidos na exordial.

Diante de tal fato, determinei a intimação da parte recorrente para se manifestar acerca da perda superveniente do objeto (ID 1889470), tendo a agravante pugnado pelo
“[...]
regular prosseguimento ao agravo de instrumento, reconhecendo-se apenas a perda parcial superveniente do objeto quanto à análise da concessão da tutela de urgência. Em relação à inversão do ônus probatório, a BRASILSEG destaca que se mostra plenamente necessário o julgamento do mérito deste recurso, não havendo que se falar em prejudicialidade com a R. sentença”
.

De fato, ao menos no que concerne ao pedido de reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de evidência, diante da superveniente prolação da sentença na origem, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente recurso.

Neste sentido:

“Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que prefacialmente ao julgamento deste Recurso de Agravo de Instrumento, sobreveio a prolação de Sentença no Processo Originário, denegando a segurança pleiteada e revogando a Decisão liminar outrora concedida.

Nesse diapasão, convém registrar que o entendimento firmado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Superior Tribunal Justiça, é no sentido de que prolatada Sentença no processo em que foi proferida a Decisão interlocutória objurgada, ocorre a perda superveniente do interesse recursal
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 6179000036, Relator: SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 14/03/2017)

Por outro lado, tal como consignado pela parte agravante, entendo que o ponto da decisão que inverteu o ônus da prova em favor da consumidora (CDC, art. 6º, inciso VIII), trata-se de questão que antecede logicamente ao mérito, de modo que, em princípio, deverá ser examinada de maneira previa ao julgamento de eventual recurso de apelação interposto.

Sobre tal ponto, cito excerto do voto proferido pela E. Ministra Nancy Andrighi nos autos do REsp nº 1.831.257/SC, publicado no DJe do dia 22/11/2019, senão vejamos:

“
A partir das balizas interpretativas fornecidas pela doutrina e na jurisprudência, conclui-se que, na hipótese em exame, não houve perda superveniente do objeto (ou da utilidade ou do interesse no julgamento) do agravo de instrumento do qual se extrai o presente recurso especial.

Com efeito, as duas questões vertidas no agravo de instrumento não conhecido na origem – prescrição e distribuição judicial do ônus da prova – compõem o rol de questões antecedentemente lógicas ao mérito, de modo que, em princípio, deverão ser examinadas previamente ao julgamento do recurso de apelação interposto
.

Isso porque, se porventura for acolhida a preliminar de prescrição suscitada pela recorrente, será fulminada, ainda que parcialmente, a pretensão deduzida pelo recorrido, de modo a impedir o julgamento do pedido ou, ao menos, a direcionar o modo pelo qual o pedido deverá ser julgado.

De outro lado, o eventual acolhimento da tese de que o ônus da prova não poderia ter sido atribuído à recorrente por não se tratar a hipótese de relação de consumo se configura, de igual modo, antecedente lógico ao exame de mérito, especialmente se o desfecho da controvérsia porventura se der pela insuficiência de provas e pela impossibilidade de elucidação do quadro fático, situação em que perquirir a quem caberia provar os fatos relevantes da causa assumirá relevante papel no julgamento de mérito dos pedidos formulados
”.

Ante o exposto,

em função da perda superveniente do interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, ao menos no que concerne a pretensão de reformar a decisão que deferiu a tutela provisória de evidência.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004719-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)

AGRAVADA: MARIA CLÉRIA SALGADO ROCHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Como já relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
(
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
contra a decisão acostada no ID nº 1575639, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
MARIA CLÉRIA SALGADO ROCHA em desfavor da recorrente e BANCO DO BRASIL S/A,
além de deferir a tutela provisória de evidência, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Acolhida por este órgão fracionário, a preliminar de perda superveniente parcial do interesse recursal, resta pendente de análise apenas a tese sustentada pela recorrente que visa, como dito acima, reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que inverteu o ônus da prova em favor da autora da ação de origem.

Para tanto, em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não há verossimilhança nas alegações contidas na exordial de origem, bem como inexiste hipossuficiência, de modo que a agravada não faria
jus
à inversão do ônus da prova.

Antes, porém, de analisar a irresignação recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, utilizando-se, basicamente, do relatório lançado na decisão objurgada.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
MARIA CLÉRIA SALGADO ROCHA
em desfavor da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS), ora recorrente,
e do
BANCO DO BRASIL S/A.

Narra a petição inicial (ID nº 1575626), em resumo, que:
i) a autora, no ano de 1989, contratou apólice de seguro de vida em grupo (“Ouro vida – Apólice 40”), tendo como estipulante e intermediador o segundo réu e como seguradora/corretora, o primeiro requerido; ii) no dia 30/11/2018, a requerente compareceu até a sua agência do segundo réu com a finalidade de realizar o seu recadastramento anual e, ao solicitar informações acerca do referido seguro, recebeu a resposta de que o seguro havia sido cancelado em 04/04/2018; iii) a autora entrou em contato com o primeiro réu a fim de verificar o ocorrido e de contratar novo seguro; e iv) ao entrar em contato com a ouvidoria do Banco do Brasil, foi informado que todas as propostas vinculadas à “Apólice 40” haviam sido migradas para o produto “Ouro Vida Grupo Especial – apólice 13018” e que não seria possível a contratação desse novo seguro, pois o prazo para tanto já havia se esgotado em 06/2018; v) foi informado a autora, ainda, que houve tentativa de entrega da correspondência acerca do cancelamento do seguro, a qual teria retornado em razão do endereço encontrar-se desatualizado.

Aduziu, ainda, a autora, que: v) foi a ela informado, também, que houve tentativa de entrega da correspondência acerca do cancelamento do seguro, a qual teria retornado em razão do endereço encontrar-se desatualizado; (vi) jamais residiu no endereço constante da correspondência e que reside no endereço constante da exordial há mais de 20 (vinte) anos; e (vii) não obstante terem os réus plena possibilidade de notificar a requerente, estes não fizeram, sendo impedida por eles de aderir ao novo seguro.

Ao final, pleiteia tutela de urgência (liminar) para que as requeridas sejam compelidas a efetuarem a inclusão da autora no seguro de vida “Ouro Vida Especial”, expedindo a competente apólice e mantendo o pagamento do prêmio mensal em débito em conta, bem como a inversão do ônus da prova.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, e caso não seja possível o cumprimento da obrigação, seja convertido em perdas e danos, bem como a condenação das rés em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após as requeridas apresentarem contestações (ID nº 1575629/1575630 e 1575636/1575637) e, a autora, réplica (ID nº 1575637), houve a intimação das partes rés para se manifestarem sobre os documentos juntados pela requerente em sua resposta.

Com a resposta da primeira requerida, ora agravante (ID nº 1575638), adveio a r. decisão objurgada, oportunidade na qual a Magistrada singular, além de ter deferido a tutela de evidência, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar, como já dito antes, o objeto remanescente deste agravo de instrumento.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, no que concerne ao requisito da
verossimilhança nas alegações
da agravada, entendo que ela restou presente.

Como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia
notificação
em prazo razoável, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO (OURO VIDA - APÓLICE 40). NÃO RENOVAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NATUREZA DO CONTRATO (MUTUALISMO E TEMPORARIEDADE). EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO EM PRAZO RAZOÁVEL.
1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp nº 880.605/RN (DJe 17/9/2012), firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável
. Essa hipótese difere da do seguro de vida individual que foi renovado ininterruptamente por longo período, situação em que se aplica o entendimento firmado no REsp nº 1.073.595/MG (DJe 29/4/2011). 2. O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora, na hipótese de ocorrência de desequilíbrio atuarial, com o oferecimento de proposta de adesão a novo produto, não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato. 3. Recurso especial da FENABB não conhecido; recurso especial da Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A. provido e recurso especial da ABRASCONSEG prejudicado. (REsp 1356725/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 12/06/2014)

Embora o cancelamento do contrato de seguro firmado entre as partes litigantes seja fato incontroverso, o que se discute é se a parte autora, ora agravada, foi, ou não, previamente notificada daquele cancelamento em relação a sua apólice.

E, a meu sentir, ao menos em sede de cognição superficial, tal como decidiu a Magistrada de 1º Grau, não obstante os fundamentos esposados pela parte agravante nas razões recursais, a decisão objurgada merece ser mantida, pois não vislumbro que a notificação da recorrida tenha se dado de maneira adequada.

Como bem asseverado na decisão singular, a notificação que foi acostada na peça contestatória apresentada pela agravante, comunicando à autora sobre o cancelamento do seguro de vida, foi encaminhada, aparentemente, para endereço diverso daquele que ela reside, não havendo prova pela parte recorrente de tentativa de envio ao logradouro correto.

Mutatis Mutandis
, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRADORES INADIMPLENTES.
Notificação em endereço diverso do previsto no contrato. Ação de reintegração de posse na qual a parte autora alega inadimplemento contratual da parte ré, que notificada para purgar a mora se manteve inerte. Prolatada sentença de procedência, insurge-se a demandada da decisão. Sustenta a ré, em síntese, que as notificações não foram enviadas para o endereço apontado no contrato. Alega a nulidade dos atos praticados e que não houve esbulho praticado, não sendo devida a taxa de ocupação. Reforma parcial que se impõe. Inadimplemento incontroverso, na medida em que após o óbito de um dos compradores, a adquirente sobrevivente demorou quase dois anos para informar acerca do ocorrido, sem promover a quitação das parcelas devidas. Igualmente, não diligenciou para fazer uso do seguro prestamista.
Sucede que compulsando a documentação acostada por ambas as partes, verifica-se que a autora promoveu a notificação em endereço diverso do informado no contrato. Inobservância dos requisitos necessários para a regular notificação, tal como determina a Lei n. 9.514/97
. No entanto, proposta a ação, mostra-se inequívoca a ciência da parte ré do quantum devido. Note-se que foi apresentada contestação sem qualquer manifestação acerca da intenção de quitar os valores devidos, não existindo qualquer indício de intenção de manutenção da relação jurídica. Do mesmo modo, a parte ré não entregou as chaves. Ou até mesmo consignou as mesmas. Na tentativa de demonstrar inexistência de resistência à devolução do imóvel. Essa forma, é perfeitamente possível a caracterização de esbulho, sendo cabível a fixação de taxa de ocupação em favor da parte ré. Precedente do eg. STJ. Reforma parcial que se impõe para determinar como termo inicial da taxa de ocupação a data da citação da parte ré na presente demanda. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0019124-78.2016.8.19.0203; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Denise Nicoll Simões; DORJ 17/09/2020; Pág. 172)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL.
Negativa de cobertura de sinistro, sob o fundamento de ausência de pagamento de uma das parcelas mensais.
Impossibilidade de redução proporcional da vigência e posterior cancelamento do seguro, sem a devida notificação do segurado, para constituí-lo em mora. Ausência de prova de que o autor tenha sido notificado. Correspondência dirigida a endereço diverso do constante na apólice. Devido o pagamento da indenização securitária
. Dano moral não configurado. Inocorrência de ofensa aos direitos da personalidade do autor, capaz de gerar o direito de indenizar. Improcedência do pedido de restituição do prêmio pago. Contrato que se constitui em negócio jurídico de natureza onerosa. Necessária a contraprestação. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJRJ; APL 0007252-16.2018.8.19.0003; Angra dos Reis; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos; DORJ 27/09/2019; Pág. 332)

_____________________

SEGURO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA E DECLARATÓRIA. SEGURO DE DANOS.
Sentença de procedência. Apelo da ré. Ocorrência de sinistro. Negativa de pagamento por cancelamento da apólice em razão de inadimplemento. Contrato de seguro que se aperfeiçoa com a declaração de vontade. Prova do contrato que se faz com a exibição da apólice (art. 758 do Código Civil). Apólice emitida. O pagamento do prêmio atine ao campo do cumprimento do contrato. Havendo mora do segurado, ocorre a suspensão da garantia, ex vi do artigo 763 do Código Civil. A culpa é imprescindível para a configuração da mora.
Inexiste, in casu, culpa da autora na ocorrência do inadimplemento. Ré que enviou os boletos para pagamento em endereço diverso do fornecido pela autora. Sinistro que ocorreu menos de três meses depois da emissão da apólice, período curto, que reforça a inexistência de culpa da autora. Situação que requer a notificação do inadimplente para constituição de sua mora e ulterior cancelamento da apólice em caso de recalcitrância. Precedentes do C. STJ Ré que não notificou a autora
.
Cancelamento da apólice indevido.
Mantida a declaração de vigência e produção dos regulares efeitos do contrato de seguro, ante a purgação da mora consistente do depósito feito em juízo. Indenização devida. Sentença mantida. Apelações desprovidas, com observação. (TJSP; AC 1005294-70.2015.8.26.0590; Ac. 12794285; São Vicente; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 21/08/2019; rep. DJESP 02/09/2019; Pág. 2488)

Ademais, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravada imputa a recorrente a responsabilidade por falha em sua atividade securitária.

Sendo assim, entendo que à recorrida, na qualidade de consumidora, não pode ser imputada o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação do serviço da agravante, visto que a hipossuficiência da agravada, seja econômica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação a recorrente que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada que tratou sobre a inversão do ônus da prova.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004719-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)

AGRAVADA: MARIA CLÉRIA SALGADO ROCHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE EVIDÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC) – VIABILIDADE DO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. Ao menos no que concerne ao pedido de reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de evidência, diante da superveniente prolação da sentença na origem, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente recurso. Agravo de Instrumento parcialmente não conhecido.

2. Mérito: A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável.

4. Embora o cancelamento do contrato de seguro firmado entre as partes litigantes seja fato incontroverso, o que se discute é se a parte autora, ora agravada, foi, ou não, previamente notificada daquele cancelamento em relação a sua apólice.

5. Ao menos em sede de cognição superficial, tal como decidiu a Magistrada de 1º Grau, não obstante os fundamentos esposados pela parte agravante nas razões recursais, a decisão objurgada merece ser mantida, pois denota-se que a notificação da recorrida tenha se dado de maneira adequada.

6. Como bem asseverado na decisão singular, a notificação que foi acostada na peça contestatória apresentada pela agravante, comunicando à autora sobre o cancelamento do seguro de vida, foi encaminhada, aparentemente, para endereço diverso daquele que ela reside, não havendo prova pela parte recorrente de tentativa de envio ao logradouro correto.

7. Ademais, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravada imputa a recorrente a responsabilidade por falha em sua atividade securitária.

8. Sendo assim, entendo que à recorrida, na qualidade de consumidora, não pode ser imputada o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação do serviço da agravante, visto que a hipossuficiência da agravada, seja econômica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação a recorrente que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.